Tribunal: TJPA
Processo: 0832043-96.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832043-96.2019.8.14.0301

APELANTE: DULCE HELENA SILVA MORAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO AFASTADA. ITCMD. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRAZO DECADENCIAL DE 5 (CINCO) ANOS PREVISTO NO ART. 173, I, DO CTN. TEMA 1048, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
A decadência e prescrição são causas de extinção do crédito tributário, nos moldes do art.
156
,
V
, do Código Tributário Nacional, e o prazo decadencial para constituição de crédito tributário é, por incidência de regra geral, de cinco anos, contados "do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”, conforme art. 173, I, do CTN.

2 -
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp 1841798/MG, Tema Repetitivo 1048, definiu que a contagem do prazo decadencial para a constituição do ITCMD oriundo de doação não declarada pelo contribuinte tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

3 -
Na presente hipótese, infere-se dos autos que o fato gerador do ITCMD, não recolhido, é relativo ao ano de 2010, de modo que, o termo inicial do prazo decadencial se iniciou em 01 de janeiro de 2011 e se encerrou em 01 de janeiro de 2016.

4 -
O Auto de Infração, no entanto, foi emitido em 15 de maio de 2015, conforme se verifica do ID nº 15600589. Assim, não se verifica a decadência no presente caso.

5 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Dulce Helena Silva Moraes, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada em face do Estado do Pará.

Em sua peça exordial, a autora requer a anulação do AINF nº 012015510004724-2 e da Certidão de Dívida Ativa nº 2016570011728, bem como o cancelamento do protesto, considerando a decadência da relação tributária, com origem de uma doação recebida em 2010, e a nulidade do auto de infração, ante a notificação da contribuinte por edital.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos.

Inconformada, interpôs a presente Apelação Cível, aduzindo a nulidade da sentença por ausência de motivação e que o prazo para cobrança de ITCMD não declarado inicia-se no ano seguinte ao lançamento, requerendo a reforma total da sentença recorrida.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em questão, o recorrente alega a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No entanto, a análise dos autos revela que o Douto Juízo Singular apresentou motivação suficiente para sua decisão, devendo ser desconsiderado o argumento de nulidade.

O princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371, do Código de Processo Civil, assegura ao magistrado de primeiro grau a liberdade de apreciar as provas produzidas nos autos e de fundamentar sua decisão, consoante seu livre convencimento.

O fato de as alegações do apelante não terem sido acolhidas pelo Juízo de
a quo
não gera, por si só, a nulidade da sentença. A validade da decisão judicial se baseia no cumprimento dos requisitos legais e na fundamentação adequada, não no sucesso das argumentações das partes, portanto, tal argumento deve ser afastado.

No que tange a tese de ocorrência da decadência do crédito tributário, tal argumento também não merece prosperar. Explico.

A decadência e prescrição são causas de extinção do crédito tributário, nos moldes do art.
156
,
V
, do Código Tributário Nacional, e o prazo decadencial para constituição de crédito tributário é, por incidência de regra geral, de cinco anos, contados "do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”, conforme art. 173, I, do CTN.
In verbis:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp 1841798/MG, Tema Repetitivo 1048, definiu que a contagem do prazo decadencial para a constituição do ITCMD oriundo de doação não declarada pelo contribuinte tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Acerca disto, leia-se:

“
O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN.
”

Na presente hipótese, infere-se dos autos que o fato gerador do ITCMD, não recolhido, é relativo ao ano de 2010, de modo que, o termo inicial do prazo decadencial se iniciou em 01 de janeiro de 2011 e se encerrou em 01 de janeiro de 2016.

O Auto de Infração, no entanto, foi emitido em 15 de maio de 2015, conforme se verifica do ID nº 15600589. Assim, não se verifica a decadência no presente caso.

Destaca-se que, conforme disposto na Súmula 622, do STJ, "A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial".

Vejamos como a jurisprudência desta Egrégia corte de Justiça tem se portado:

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO.
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ITCMD. DECADÊNCIA. AFASTADA. TEMA 1048/STJ.
TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CÔNJUGES. REGIME COMUM DE BENS. AQUISIÇÃO DO PATRIMÔNIO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. 1.Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação anulatória de crédito tributário, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade do crédito tributário c/c indenização por danos morais formulados na exordial; 2.
O termo inicial da contagem do prazo decadencial do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, consiste no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, a teor do Tema 1048/STJ. Logo, tendo os títulos sido lançados em menos de cinco anos da data das transferências de valores dos autos, não há se falar em decadência
; 3. Não obstante a jurisprudência seja remansosa acerca da não incidência do ITCMD em eventos de transferência de valores entre cônjuges na constância do matrimônio sob regime de comunhão de bens, por não caber doação ante a unicidade do patrimônio, o reconhecimento da ausência do fato gerador depende da comprovação do regime de bens do casamento e, no caso de comunhão parcial, de que os valores em questão tenham sido adquiridos e movimentados na constância do casamento; 4. Não tendo o autor se desincumbido da prova de suas alegações, deve ser reconhecida a incidência do imposto e a validade da cobrança tributária; 5. Apelação conhecida e desprovida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0838327-57.2018.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/08/2023)

Do mesmo modo a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – ITCMD – Recebimento de herança constante na Declaração de IRPF-ano-base-2014 – Incontroversa a inexistência de pagamento do ITCMD por omissão de sucessão – Incidência do disposto no art. 173, I, do CTN - Tema nº 1.048, do STJ (REsp nº 1.841.771/MG) – Termo inicial para constituição do crédito ocorreu no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, 01/01/2016, que se consubstancia no início da contagem do prazo decadencial - Auto de Infração e Imposição de Multa lavrado em 16/12/2019 - Decadência do crédito tributário não verificada – Causa madura, desde já, para a solução do mérito, nos termos do art. 1.013, § 4º, CPC - ITCMD – Transmissão por herança de valores oriundos do exterior – Falta de lei complementar necessária à tributação (art. 155, § 1º, III, a, CF)– Inconstitucionalidade do art. 4º, II, b, da Lei Estadual nº 10.750/00 declarada pelo Órgão Especial do TJSP - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1500726-86.2022.8.26.0014 São Paulo, Relator: Vicente de Abreu Amadei, Data de Julgamento: 09/02/2023, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCMD. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO DO ITCMD. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 173, INCISO I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.841.798 (TEMA 1048). CAUSA EXTINTIVA NÃO VERIFICADA. "Tese fixada - Tema 1048: O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN."( REsp 1841798/MG. Primeira Seção. Rel. Min. Benedito Gonçalves. Data do julgamento: 28.04.2021) NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL. INSUBSISTÊNCIA. CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA AO ENDEREÇO INFORMADO PELO PRÓPRIO AUTOR À FAZENDA PÚBLICA, QUE RETORNOU COM A ANOTAÇÃO "MUDOU-SE". CONTRIBUINTE QUE TEM O DEVER DE COMUNICAR AO FISCO, EVENTUAL ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA, OUTROSSIM, DE COMPROVAÇÃO DE QUE O RÉU TINHA CONHECIMENTO A RESPEITO DA MUDANÇA DE DOMICÍLIO DO AUTOR, QUANDO DA TENTATIVA INEXITOSA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CIENTIFICAÇÃO EDITALÍCIA VÁLIDA. DECISUM MANTIDO. APELO SOB A ÉGIDE DO CPC/15. ESTIPÊNDIOS RECURSAIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §§ 1º E 11. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM BENEFÍCIO DO PROCURADOR DA PARTE RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 03028045120158240080, Relator: Bettina Maria Maresch de Moura, Data de Julgamento: 10/05/2022, Terceira Câmara de Direito Público)

Deste modo, não verifico elementos aptos a ensejar reforma da sentença recorrida, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 15/04/2025